Tribunal: TJSP
Processo: 1502926-10.2019.8.26.0681
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Débitos de parcelamento - Exercícios de 2015 e 2016 - Insurgência em face de sentença que julgou extinta a execução, sem resolução do mérito, diante da falta de interesse agir conforme Tema no 1184 do STF – Tese firmada no Tema 1184 do STF que prevê a extinção de execução fiscal de baixo valor, por falta de interesse de agir e a prévia adoção de medidas

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Débitos de parcelamento - Exercícios de 2015 e 2016 - Insurgência em face de sentença que julgou extinta a execução, sem resolução do mérito, diante da falta de interesse agir conforme Tema no 1184 do STF – Tese firmada no Tema 1184 do STF que prevê a extinção de execução fiscal de baixo valor, por falta de interesse de agir e a prévia adoção de medidas administrativas para ajuizamento – Resolução no 547/2024 do CNJ que definiu a extinção de execuções fiscais abaixo de R$ 10.000,00 – Execução distribuída em 25.09.2019, anteriormente à decisão do Tema 1184 do STF, proferida em 19.12.2023 – Para as execuções fiscais já ajuizadas antes da publicação do Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal, o juiz deverá verificar se é caso de extinção por falta de interesse de agir, nas hipóteses previstas no artigo 1o da Resolução CNJ 547/2024 – Inocorrência de citação até a prolação da sentença, em abril de 2024 – Herdeira que já era falecida quando do ajuizamento da execução fiscal – Municipalidade que deveria ter requerido a citação do responsável tributário, na inicial, quando do ajuizamento da execução o que, entretanto, não foi requerido, impossibilitando, agora a alteração do polo passivo a teor da Súmula 392 do STJ – Sentença mantida – Recurso improvido.